Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747306-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA AGRAVADO: CARLA VITORIA MIRANDA DE SOUSA, GLEIDSON DO AMARAL SOUSA, GLEIDISLENE SOUSA DE LIMA, GLAUCIA DE SOUSA ARNAUD, JESSICA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE APARECIDA MARTINS DA SILVA (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais no 0745988-57.2025.8.07.0001, ajuizada por CAMILA VIEIRA MARTINS DA SILVA E OUTROS, reconsiderou decisão anterior e deferiu medida liminar de bloqueio e indisponibilidade dos bens da agravante, nos seguintes termos: (ID 253576553) “A parte requerente apresentou, no ID 252880166, pedido de reconsideração da decisão de ID 250607462 que indeferiu o pedido de tutela de urgência para promover o bloqueio/indisponibilidade dos bens imóveis, móveis e numerários da Requerida, Elizângela Almeida de Miranda de Sousa, nos autos do Processo de Inventário no 0736124-57.2023.8.07.000, a fim de evitar eventual dilapidação patrimonial. Neste sentido, cumpre observar que a decisão de ID 250607462 apesar de reconhecer indícios da probabilidade do direito dos autores, diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 0001843-80.2018.8.07.0007, pontuou, na ocasião, que não restou demonstrado o perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que não haveria evidencias de que os requeridos estariam promovendo dilapidação patrimonial ou qualquer ato que inviabilizasse eventual execução futura. Todavia, conforme noticiado pelos requerentes, a requerida ELIZANGELA apresentou manifestação nos autos do Processo de Inventário requerendo o levantamento dos valores existentes nas contas bancárias do falecido, além de ter anunciado a intenção de promover a partilha e resolver a destinação dos bens móveis e imóveis pertencentes ao condomínio comum. Diante disso, em análise aos autos, após o pedido de reconsideração e da contestação apresentada pela requerida, evidencia-se o risco de não se obter valores suficientes para a reparação pelos danos morais e eventualmente pelos danos materiais a serem comprovados ao longo da fase conhecimento. O direito à reparação dos danos sofridos pelos autores é certo, em razão da condenação criminal transitada em julgado, de modo que no presente feito apenas será discutido a extensão dos danos patrimoniais sofridos e o valor da reparação pelos danos morais. Assim, admite-se maior intervenção nessa fase inicial do processo para se resguardar patrimônio para o pagamento de condenação cuja obrigação já é certa, apenas ainda não verificado o valor devido. Nestes termos, DEFIRO o bloqueio e a indisponibilidade de bens que possam ser da meação da requerida Elizângela Almeida de Miranda de Sousa, nos autos do Processo de Inventário no 0736124-57.2023.8.07.000, pois já foi afastada sua condição de herdeira pelo reconhecimento da indignidade. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, solicitando a anotação da medida constritiva nos autos daquele processo. Além disso, oficie-se ao Tribunal Superior do Trabalho, solicitando que informe acerca de eventual pagamento que esteja sendo feito em favor da ré pela condição de viúva. Cumpre observar que eventual bloqueio ou reversão será analisado posteriormente. Quanto aos demais pedidos formulados na petição inicial e emenda de ID 247917793 e 249613432, INDEFIRO por ora, pois não há informações seguras acerca da continuidade das atividades das empresas, ou de risco de perda de eventual patrimônio que esteja sob disponibilidade da requerida, em especial em razão do prazo decorrido desde o homicídio do genitor dos autores. Por fim, intime-se o i. advogado subscritor da contestação de ID 253509714 para que regularize sua representação processual trazendo aos autos a procuração com outorga de poderes conferidos pela requerida, no prazo de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 77801103), a agravante defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de comprovação de risco concreto de dilapidação patrimonial que justificasse a medida de indisponibilidade de bens. Argumenta que a decisão agravada se baseou em presunções e conjecturas, sem qualquer prova efetiva de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em afronta ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Sustenta que a constituição de advogado para atuar no inventário do ex-cônjuge não configura ato de má-fé, mas exercício legítimo do direito de defesa e de preservação patrimonial. Afirma que todos os bens da agravante estão em regime de condomínio, o que impede qualquer alienação unilateral sem autorização judicial, afastando a possibilidade de dilapidação. Ressalta que o único valor requerido pela agravante no inventário foi inferior a dez salários-mínimos e foi liberado em favor dos demais herdeiros, não havendo nenhuma tentativa de esvaziamento patrimonial. Pontua que a medida constritiva foi deferida sem contraditório prévio, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de legitimidade patrimonial e da proporcionalidade. Argumenta que a decisão agravada antecipa os efeitos de uma eventual execução, sem que haja sentença condenatória ou obrigação líquida, certa e exigível, tratando-se de ação indenizatória ainda em fase inicial. Por fim, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a concessão da gratuidade de justiça, e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, revogando-se a liminar de bloqueio e indisponibilidade dos bens da agravante. Subsidiariamente, requer seja o bloqueio limitado apenas ao imóvel, ao veículo e à empresa, todos já sob regime de condomínio e controle judicial, excluindo-se os ativos financeiros e depósitos judiciais liberados em favor dos herdeiros. A decisão de ID 78018431 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. O preparo foi recolhido (ID 78217122). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou o bloqueio e indisponibilidade de bens que possam ser da meação da agravante, nos autos do processo de inventário n.o 0736124-57.2023.8.07.000. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os filhos do falecido Valdeci Carlos de Sousa ajuizaram ação de indenização em face da ora agravante, em razão do falecimento do genitor, ocorrido em decorrência de homicídio triplamente qualificado praticado pela ré, conforme condenação proferida pelo Tribunal do Júri. A medida impugnada possui natureza cautelar, voltada à preservação da integridade patrimonial da ré, com o objetivo de assegurar a efetividade de futura execução de indenização civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que a análise dos elementos constantes dos autos evidencia situação concreta que justifica a indisponibilidade determinada, uma vez que há condenação criminal transitada em julgado relacionada aos fatos objeto da ação indenizatória, somada à existência de movimentações patrimoniais em inventário que envolvem valores e bens a serem levantados pela agravante. Tais circunstâncias revelam risco potencial de esvaziamento do patrimônio e consequente prejuízo à satisfação do direito de reparação, legitimando, assim, a adoção de providência acautelatória. A indisponibilidade de bens, medida de natureza cautelar, também encontra respaldo no poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC) e destina-se a garantir a utilidade do provimento jurisdicional final, não sendo necessária a demonstração de fraude consumada. Basta a existência de indícios concretos de que a livre disposição do patrimônio possa comprometer o resultado útil do processo. No caso, os elementos colhidos evidenciam o fumus boni iuris da pretensão de resguardar o patrimônio até o julgamento final da demanda indenizatória, e o periculum in mora decorre da possibilidade de dilapidação ou transferência de bens antes da definição do quantum devido. Assim, em análise perfunctória, entendo que se trata, pois, de medida cautelar adequada e proporcional, que busca equilibrar o interesse de preservação patrimonial com a necessidade de assegurar a efetividade da jurisdição. Assim, ao que tudo indica, tal medida mostra-se cabível e prudente, pois, conforme ensina o professor Humberto Theodoro “(...) a pretensão que se atende é apenas a de segurança, a provisória preservação de bens que possam futuramente servir a um processo executivo. A prestação jurisdicional serve diretamente ao processo e não tende, assim, à imediata satisfação do direito da parte.” (in Humberto Theodoro Júnior in Processo Cautelar, 17a edição, Livraria e Editora Universitária de Direito, p. 188). Não se verifica, por outro lado, ao menos nesta fase de cognição sumária, perigo de dano inverso capaz de justificar a suspensão da medida. A constrição decretada não implica expropriação nem a perda da posse dos bens, apenas restringe sua disposição, permanecendo o patrimônio sob tutela judicial. Nesse contexto, não restaram demonstrados, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado e o perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora